Tribunal: STF
Processo: RE 422099
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em recurso extraordinário. Agravo de instrumento convertido em recurso extraordinário. Fato que não impede sua apreciação, como de direito, pelo Ministro relator do feito, de forma monocrática. Irresignação, ademais, que foi apreciada pelo mérito. 




Ação de investigação de paternidade. Demanda que, por dizer respeito ao estado de filiação da pessoa, é imprescritível. 




1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, tendo sido, ademais, efetivamente apreciado o mérito da irresignação deduzida pela recorrente. 




2. Não há que se falar em eventual cerceamento do direito de produzir provas quando o acórdão agravado se limita a confirmar decisão regional que afastou decreto de extinção do feito, determinando, tão somente, o prosseguimento da demanda. 




3. Agravo regimental não provido.